Tribunal: TJMT
Processo: 1007264-72.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007264-72.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ MAYER DE ARRUDA - CPF: 036.262.131-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S
.
A
.
contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, a ação de execução de título extrajudicial n.o 1007264-72.2017.8.11.0002, em desfavor de Adilson Luiz Mayer de Arruda, ante o reconhecimento da
prescrição
int
ercorrente. O apelante sustenta que diligenciou ativamente para citar o executado, mas a demora decorreu da morosidade do judiciário e da conduta evasiva do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia do exequente apta a configurar a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente somente se configura quando há inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição da ação, contado após o término do período de suspensão previsto no art. 921, §1o, do Código de Processo Civil.

A demora na citação do executado
ocorreu
devido à fatores inerentes ao mecanismo da Justiça e à conduta evasiva do devedor, não se podendo imputar ao exequente a responsabilidade exclusiva pelo atraso.

O exequente apresentou diversas medidas para contribuição o feito, exigindo bloqueio de ativos, pesquisas de bens e citação editalícia, demonstrando ausência de des
ídia
.

Não houve determinação expressa de suspensão da execução, requisito essencial para o início do prazo prescricional intercorrente.

O reconhecimento da prescrição
intercorrente exige decisão judicial de suspensão do processo seguida de inércia do exequente, o que não
ocorre
no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
provido
. Sentença desconstituída, com o retorno dos autos à origem para regular
marcha
da execução.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente somente se configura quando há inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição da ação, contado após o término do período de suspensão previsto no art. 921, §1o, do CPC.

A demora na tramitação processual, quando decorrente de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça ou da conduta evasiva do executado, não caracteriza a
prescrição
intercorrente.

A suspensão da execução deve ser expressamente determinada pelo juiz para que se inicie o prazo de prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 921, §1o, e 924, V; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante
: STJ, Súmula 106;
AgInt
no
AREsp
n. 2.289.984/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.11.2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.739.616/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.225283-1/001, rel. Desa. Shirley
Fenzi
Bertão, 11a Câmara Cível, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RE
LATOR
)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de apelação cível
aviad
o p
el
o

Banco Bradesco S.A.
,
objetivando a reforma da
sentença
que julgou extinta,
com resolução de

mérito,
a
A
ção
de Execução de Título Extrajudicial
de n
.
1007264-72.2017.8.11.0002
,

movida em desfavor de
Adilson Luiz Mayer de Arruda
,
ante o reconhecimento da prescrição
intercorrente
.

Para tal desiderato, sustenta

o
apelante

que
tomou todas as providências no sentido de dar o devido

andamento processual, diligenci
ando
processualmente de todas as

formas visando a citação do
apelado.

Afirma que
a prescrição não pode ser mantida no processo
, pois a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, além da conduta evasiva do apelado, consistente em ocultar-se para não ser citado.

P
ugna
, dessa forma,
pela desconstituição da sentença, com a determinação do retorno do feito à origem para a regular marcha
(id.

208681218
)
.

Sem contrarrazões, diante da ausência de
angularização
processual.

É
o
r
elatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A. a
juizou a presente
ação
de execução de título extrajudicial
em
2
2
/
0
9
/201
7
, objetivando
o recebimento da quantia
d
e
R$ 66.859,49 (sessenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos)
,

decorrente da
inadimplência da
Cédula de Crédito Bancária
de
n
.
o 325.962.918
.

Em foi
ordenada a citação, conforme despacho de id.

208681158
.

Em 21/11/2017 foi ordenada a citação do executado para pagar a dívida,
conforme despacho de id.

208681158
,
contudo, até a data da prolação da sentença (
13
/
03
/202
4
), apesar de inúmeras tentativas no decorrer do processo, não foi possível localizar o devedor.

Sobreveio, então, sentença de extinção da ação, com resolução de mérito, pela excessiva demora na citação da parte requerida, transcorrendo o prazo de prescrição do título, desde o ajuizamento da demanda (id.
208681216
).

Irresignad
o
,
o
apelant
e
defende que tomou todas as providências no sentido de dar o devido andamento processual, diligenciando processualmente de todas as formas visando a citação do apelado, de modo que a delonga decorre
u
da morosidade do próprio judiciário,
aliada à conduta evasiva do apelado, consistente em ocultar-se para não ser citado.

É cediço que a prescrição intercorrenteé a que se verifica quando motivada pela inércia do titular do direito em dar regular andamento
ao feito, sendo que o prazo prescricional é o mesmo que o estabelecido para a propositura da ação (Súmula n. 150do STF).

A propósito, esse é o entendimento consolidado no STJ,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2289984 RJ 2023/0032959-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2023) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO RESPEITADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Turma do STJ modificou seu entendimento para adotar a tese de que
a ocorrência da prescrição intercorrente será reconhecida quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, sendo prescindível a sua intimação pessoal prévia, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório. 2. Inaplicável, ao caso, a Súmula 106/STJ. O prazo prescricional cuja fluência havia se iniciado com o vencimento da nota promissória não se interrompeu com a propositura da ação, pois a citação ocorreu mais de 14 (quatorze) anos após a decisão do Juiz que ordenou a sua realização. Dessa forma, quando a citação efetivamente veio a ocorrer, a prescrição já estava consumada. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1615303 PR 2016/0189827-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento: 25/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2017) (destaquei)

In
casu
, o autor ajuizou a presente ação em 22/
09
/201
7
, ao passo que, em
29
/11/201
7
, foi ordenada a citação do executado para pagar a dívida. No dia
17
/0
4
/201
8
aportou aos autos a certidão do meirinho, dando conta da impossibilidade de intimação do requerido/apelado
,
tendo sido o feito impulsionado na data de
10
/07/201
8
para que o credor se manifestasse acerca da certidão negativa, razão pela qual o autor compareceu nos autos em
30
/07/201
8 e requereu o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado via
Bacenjud
(id.
208681168
)
.

O
pedido de bloqueio não foi analisado e o
feito permaneceu sem impulsionamento até o dia 25/05/2020,
quando o exequente peticionou novamente reiterando o pedido de bloqueio de ativos financeiros e requerendo
a realização d
e
pesquisas
R
enajud
e
Infojud
, a fim de localizar bens pass
í
veis de penhora e viabilizar a presente execução
(id.

208681170
)
.

Em 08/03/2021, depois de passados 2 (dois) anos,
7
(se
te
) meses e 8 (oito) dias
,
o juízo
a quo
deferiu a
indisponibilidade
d
os ativos financeiros da parte devedora
, via
Sisbajud
, conforme decisão de id.
208681171
.

A busca retornou infrutífera e, por
tal
razão, a part
e
exequente peticionou em 15/03/2021
(id.
208681174
)
pela pesquisa através do sistema
Renajud
e
Infojud
que, aliás, já havia sido requerida no dia 25/05/2020
.

Ainda, em 12/07/2021, a parte exequente requereu a busca de endereço do executado nos sistemas conveniados e, caso restassem infrutíferas, postulou pela citação editalícia, na tentativa de realizar a citação do executado
(id.
208681177
)
.

A busca pelo endereço do executado pelos sistemas
Renajud
e
Infojud
foi deferida em 17/02/2022,
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 22 (vinte
e dois) dias após o primeiro pedido da parte exequente (25/05/2020) e 11 (onze) meses e 2 (dois) dias após
o segundo pleito, ocorrido em 15/03/2021.
Na decisão, não houve nenhuma manifestação acerca do pedido de citação editalícia.

O exequente, então, apresentou novo endereço no dia 23/02/2022
(id.
208681186
)
, mas nova certidão negativa aportou aos autos em 12/05/2022 (id.
208681192
).

Intimado a se manifestar, o exequente requereu a citação editalícia do executado,
com base no artigo 256, I
,
do Código de Processo Civil
, em 24/05/2022
(id.
208681195
),
todavia, o pleito foi indeferido em 05/06/2023
(
id.

208681196
)
, mais de 1 (um) ano depois do
segundo pedido de citação por edital, em razão de não terem sido esgotados os meios necessários e indispensáveis para a localização da parte devedora.

O novo mandado de citação expedido em 27/07/2023 também resultou em diligência negativa (id.

208681202
),
tendo o banco exequente indicado novo endereço em 10/11/2023 (id.
208681204
)
, cuja diligência restou frustrada (id.
208681210
).

Em 20/12/2023, o exequente requereu a citação editalícia do réu (id.
208681212
) e em 05/02/2024, o magistrado singelo determinou
que o credor, ora apelante, se manifestasse
em 15 (quinze) dias
a respeito da
ocorrência d
a
prescrição processual em razão da ausência de citação, nos termos do artigo 487, parágrafo único e o artigo 921, §5o, ambos do CPC
(id.
208681213
)
.

Em 14/02/2024, o exequente se manifestou nos autos aduzindo que não houve inércia da sua parte e, portanto, não estaria configurada a prescrição intercorrente (id.
208681215
).

N
a data de 13/03/2024
, sobreveio sentença de mérito, com o reconhecimento da prescrição intercorrente (id.
208681217
).

Pelo apanhado, não se verificou a efetiva desídia da parte requerente ao impulsionar o processo. Pelo contrário, adotou as medidas necessárias à satisfação do seu crédito, cumprindo os comandos do juízo no sentido de empreender diligência para localizar o réu, não restando comprovada a sua inércia.

Da análise dos autos, verifica-se que o que ocorreu foi uma morosidade do próprio judiciário, que em
pelo menos duas oportunidades,
demorou a impulsionar o feito, de modo que o atraso na citação não pode ser imputado exclusivamente
ao
exequente, ora apelante, pois ausente a sua desídia.

Nem se diga que
é caso de reconhecimento da prescrição pelo fato de
o pedido de citação editalícia
ter ocorrido
somente após o decurso do prazo prescricional
. É que,
durante o decurso d
o prazo prescricional
,
o processo ficou paralisado
2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias
aguardando o deferimento das diligências requeridas pelo exequente,
sem as quais não se poderia mesmo
o exequente
pedir a citação por edital, porque ainda não esgotadas todas as diligências,
não

podendo-se atribuir a desídia a quem não a causou.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
.
Agravo de instrumento interposto contra decisão, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de
pré
-executividade arguida pelo executado. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, alegando que a execução tramita desde 2005 sem constrição efetiva de bens e sem atos eficazes por período superior ao prazo prescricional. II. Questão em discussão
.
A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente na execução de
título extrajudicial, diante da alegação de inércia do exequente. III. Razões de decidir
.
1. A prescrição intercorrente somente ocorre quando há inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição da ação, após o término do período de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil.

2. No caso, o exequente não permaneceu inerte, pois atuou regularmente no curso da execução, respondendo às intimações e promovendo os atos necessários ao andamento processual.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige decisão expressa de suspensão do processo, seguida de inércia do exequente, o que não ocorreu nos autos.

IV. Dispositivo e tese
.
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente somente se configura quando há inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição da ação, contado após o término do período de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC.

2. A demora na tramitação processual, quando decorrente de impugnações do executado ou de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, não caracteriza prescrição intercorrente.
3. A suspensão da execução deve ser expressamente determinada pelo juiz para que se inicie o prazo da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 921, § 1o, e 924, V; CF/1988, art. 5o, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106;
AgInt
no
AREsp
n. 2.289.984/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.11.2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.739.616/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.225283-1/001, rel. Desa. Shirley
Fenzi
Bertão, 11a Câmara Cível, j. 28.08.2024.
”
(N.U 1002129-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 19/03/2025)
(destaquei)

Não bastasse,
no caso em comento não foi cumprida a formalidade presente no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, que determina a suspensão da execução, e da prescrição, pelo prazo de 1 (um) ano, quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.

Portanto, com essas considerações, afigura-se imperiosa a desconstituição da sentença para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seguir o seu regular processamento.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para desconstituir a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à origem, para a regular marcha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025